Tribunal: TJES
Processo: 5009294-47.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-03-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009294-47.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDER CARDOSO RAYMUNDO
RECORRIDO: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5009294-47.2023.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: EDER CARDOSO RAYMUNDO

RECORRIDO: PORTOSEG S/A

JUÍZO DE ORIGEM: COLATINA – 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro a gratuidade da justiça ao recorrente, tendo em vista o documento de id. 9834984.

Trata-se de ação ajuizada em face do
PORTOSEG S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
na qual o requerente aduz que realizou contrato de financiamento de veículo com o requerido tendo sido inserida no valor cobrança indevida referente a "Tarifa de Cadastro.” Sustenta, ainda, abusividade da taxa de juros pactuada.

Postulou pela restituição dos valores pagos indevidamente e readequação da taxa de juros.

O juízo sentenciante entendeu que não há ilegalidade na cobrança denominada “Tarifa de Cadastro”, como sustenta o autor. Em relação à taxa de juros pactuada, analisando o caso concreto, entendeu que não há abusividade. Assim, julgou improcedentes os pedidos.

O recorrente EDER CARDOSO
, aduz que a) a taxa de juros pactuada é abusiva (2,52% a.m e 35,34% a.a), uma vez que a taxa média do Banco Central no período era 1,69% a.m e 22,30% a.a; b) que é indevida a cobrança de “Tarifa de Cadastro”.

Pois bem.

Quanto a
taxa de juros pactuada
, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o fato de a taxa pactuada ser superior a determinado patamar, como a taxa média do Banco Central, por exemplo, não configura, por si só, abusividade, devendo cada caso ser analisado de forma isolada. No caso dos autos,
não verifico abusividade nas taxas pactuadas que possam ensejar a intervenção do Poder Judiciário.

Ressalto que a mera estipulação de juros elevados, por si só, não caracteriza abusividade, especialmente em contratos firmados entre partes capazes e conscientes de suas obrigações e não há nos autos qualquer indício de que o recorrente tenha sido compelido a aceitar condições exorbitantes ou que tenha havido vício na manifestação de vontade.

Em relação a
“Tarifa de Cadastro”
o recorrente afirma que, segundo o STJ, essa cobrança é indevida quando o consumidor já era cliente da instituição financeira ao tempo da contratação.

Desse modo, entendo que caberia ao recorrente comprovar que já era cliente da recorrida ao tempo da contratação, o que, contudo, não ocorreu.

Nesse cenário, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/1995, todavia, suspendo sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 98, § 3º do CPC.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)